Tribunal: STF
Processo: ACO 3713
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ALCANCE SUBJETIVO DA NORMA IMUNIZANTE. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TEMA 1.140. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA CORTE. PEDIDO PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de ação cível originária com pedido de tutela provisória de urgência movida por Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG face à União, pela qual a parte autora busca ver reconhecida a seu favor a imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, relativamente aos impostos federais incidentes sobre seus patrimônio, renda e serviços.



    Para tanto, sustenta, em apertada síntese, o seguinte:



    "A autora é uma instituição pública estadual de pesquisa científica e agropecuária tendo por finalidade 'pesquisar, apresentar soluções e inovações tecnológicas e formar e capacitar profissionais para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria, devendo suas pesquisas estar vinculadas aos interesses do Estado' (artigo 2º da Lei Estadual nº 6.310/1974).



    [...]



    Assim, como resta claro das normas acima transcritas, a autora não tem finalidade lucrativa no seu ramo de atividade, pelo contrário, foi criada com o objetivo de fomentar a pesquisa e desenvolvimento da agropecuária e agroindústria regionais estando inserida no sistema coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA.



    E 99,99% (19.998.000 de 20.000.000 de quotas) do capital social da EPAMIG pertence ao Estado de Minas Gerais e 0,01% (2000 de 20.000.000 de quotas) à EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, não havendo distribuição de lucros, ou seja, não há remuneração do capital de seus sócios/acionistas e controladores.



    Importante destacar ainda que os recursos financeiros da EPAMIG são públicos, sendo a Empresa dependente de receitas oriundas de transferências do Tesouro Estadual, dotações orçamentárias estaduais, auxílios e subvenções de órgãos e entidades públicas.



    A EPAMIG sujeita-se também ao controle e fiscalização do Estado de Minas Gerais e do TCEMG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) no que concerne à execução de suas atividades.



    [...]



    O Estatuto ainda veda a participação de particulares no capital social da EPAMIG, já que ela não pode emir debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações, nem partes beneficiárias (art. 6º , § 2º).



    Suas finalidades e competências estatutárias já foram transcritas no capítulo anterior e demonstram que a EPAMIG não desenvolve atividades econômicas em sendo estrito e que presta serviço público, dando suporte à polícia pública de desenvolvimento das atividades agropecuárias e agroindustriais do Estado de Minas Gerais, em colaboração com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, por meio da execução de atividades de pesquisa, experimentação e inovação tecnológica nesses setores, não afetando o equilíbrio concorrencial de setor algum, exatamente como a EMBRAPA no âmbito nacional."



    Ato contínuo, postula:



    "a) reitera o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para suspender a exigibilidade dos impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo 151, V , do CTN, e demais medidas nos termos acima expostos, assim como a sua posterior confirmação por decisão definitiva;



    [...]



    c) ao final, requer seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre autora e ré, em razão da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” e parágrafo 2ª , da Constituição Federal, no que tange aos impostos federais, com o consequente cancelamento de eventuais autuações fiscais emitidos contra a EPAMIG;



    d) requer a restituição dos valores recolhidos pela EPAMIG/autora, a título de IRPJ, II, IOF e demais impostos federais, acrescidos de correção monetária e juros de mora;"



    Citada, quanto ao pleito de tutela provisória de urgência formulado, a União argui, em resumo: (i) incompetência da Corte para julgar a lide, por ausência do conflito federativo objeto do art. 102, inc. I, alínea "f", da Constituição Federal; (ii) indevida extensão da imunidade recíproca ao polo autoral, diante de sua finalidade lucrativa, nos termos do art. 7º, inc. X, do seu Estatuto Social, que prevê o auferimento, por parte daquela, de "receitas operacionais decorrentes da comercialização de bens e serviços, dentre outras, que guardem correlação com o seu objeto social" (doc. 4); (iii) presença do periculum in mora inverso, à vista do efeito multiplicador indesejado.



    Ato contínuo, houve o deferimento da tutela provisória de urgência, para “determinar, em face da UNIÃO, a suspensão da exigibilidade de impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços da parte autora, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, até o julgamento do mérito da presente ação cível originária”, posteriormente referendado pelo Plenário da Corte, nos termos da ementa de acórdão a seguir transcrita:



    “REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. FUMUS BONI JURIS. ARTIGO 150, INCISO VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ALCANCE SUBJETIVO DA NORMA IMUNIZANTE. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TEMA 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA. RISCO CONCRETO DE COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERIFICAÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA.



    1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do potencial gerador de conflito federativo, compete a esta Corte dirimir a controvérsia em torno do alcance da imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, notadamente no tocante à sua extensão às empresas públicas e às sociedades de economia mista.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.140 da repercussão geral, perfilhou a tese vinculante no sentido de que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."



    3. Do exame da Lei Estadual nº 6.310/1974, que autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais - EPAMIG, e do Estatuto Social do citado ente, emana seu enquadramento como empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial e essencial voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação em agropecuária no Estado de Minas Gerais, tal, com o fito de viabilizar a execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado Mineiro.



    4. Ainda reforça a finalidade pública da EPAMIG a integralização de seu capital social por Estado de Minas Gerais e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER, na proporção de cerca de 99,99% das cotas para o primeiro e de 0,01% para a segunda, ex vi art. 6º do seu Estatuto Social, a ratificar que a empresa é dependente de recursos públicos e não tem finalidade precípua de lucro.



    5. Exsurgem da jurisprudência desta Corte precedentes plurais que reconhecem a extensão da imunidade tributária recíproca à EMBRAPA, empresa pública com finalidades próximas às da EPAMIG, dos quais se deflui, inclusive, que a percepção de recursos privados pela entidade não detém, de per se, no contexto da imunidade recíproca, o fito de esvaziar a essencialidade e a não concorrencialidade do serviço prestado (ACO 3432 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2023).



    6. A par da plausibilidade do direito invocado, emerge da pretensão exordial, inclusive, o perigo da demora, materializado no perigo de dano e no risco ao resultado útil do processo associados à postergação da tutela pretendida apenas ao momento do julgamento definitivo do feito, já que a continuidade da cobrança e da exigibilidade dos impostos federais referentes à entidade autora traz consigo substancial risco à continuidade de suas atividades e, notadamente, aos serviços públicos por si prestados, com potencial inviabilização de suas finalidades públicas precípuas.



    7. Ademais, da casuística, não emerge risco de irreversibilidade associado à tutela provisória, porquanto a eventual improcedência da lide importará a revogação da medida liminar e o regular restabelecimento da exigibilidade dos tributos devidos, sem prejuízo à parte então requerida.



    8. Ex positis, à vista dos fundamentos suso endereçados, denota-se a adequação da tutela provisória de urgência deferida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, merecendo, portanto, ser referendada.”



    Em sequência, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer no sentido da procedência da pretensão exordial, consoante a ementa infra:



    "Ação Cível Originária. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). Imunidade tributária recíproca. Conflito federativo. Competência do Supremo Tribunal Federal. Serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. Imunidade em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços vinculados às finalidades essenciais. Pedido de repetição do indébito. Consectário lógico do reconhecimento da imunidade tributária. Parecer por que os pedidos sejam julgados procedentes."



    A União, a sua vez, em contestação, alega: (i) ausência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo e de negativa da União; (ii) incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido de repetição de indébito; (iv) ausência de comprovação dos requisitos para reconhecimento da imunidade tributária recíproca, uma vez que "infere-se que a parte autora atua no mercado, comercializando bens e serviços, o que sugere, ao menos em tese, possibilidade de concorrência".



    É o relatório. Decido.



    De início, compulsando os autos, exsurge, com fundamento no teor do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, a competência originária desta Suprema Corte para julgamento da presente causa.



    Com efeito, conforme precedentes plurais do STF, ante o potencial gerador de conflito federativo, compete a esta Corte dirimir controvérsia em torno do alcance da imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, notadamente quanto à sua extensão às empresas públicas e sociedades de economia mista. A propósito, referencio os julgados proferidos nos processos adiante listados: ACO 3.307-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe de 7/2/2022; ACO 2.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 19/10/2017; ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 3/4/2017; ACO 2.243-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/5/2016; ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 11/12/2015.



    Referida competência, inclusive, também abrange o conhecimento do pedido de restituição, considerando o lapso não prescrito, dos valores indevidamente recolhidos pela entidade em virtude de sua imunidade tributária, por consubstanciar uma decorrência da procedência do pedido concernente à norma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Tal conclusão encontra respaldo nesta Corte, nos termos dos seguintes precedentes: ACO 3.625, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, DJe de 26/5/2025; ACO 1.575-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 13/3/2020; ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 3/4/2017; ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 11/12/2015; ACO 2.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 19/10/2017.



    Diante disso, avanço à apreciação do feito, adiantando, desde já, que passo a fazê-lo mediante exame definitivo de mérito, por estar presente, na espécie, hipótese caracterizadora do julgamento antecipado da lide, ex vi artigo 355, inciso I, do CPC, por a controvérsia transitar em torno de questão essencialmente de direito prescindida de produção probatória. Solução análoga foi lançada nas lides seguintes: ACO 1.225, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2015; ACO 3.351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/2020; ACO 819-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/12/2011.



    De igual modo, também respaldando o julgamento ora proferido, é oportuno destacar que, segundo entendimento desta Corte, os Ministros estão autorizados a julgar monocraticamente as ações cíveis originárias sobre controvérsias em torno das quais há jurisprudência consolidada, tal qual vislumbrado no presente caso, como ver-se-á. Referendando tal raciocínio, urge salientar que, por ocasião do julgamento da ACO 2648 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2016, o Plenário do Tribunal consagrou que “Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário (ACO nº 1.612-AgR/MS), sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF.”



    Na esteira de tais premissas, prosseguindo ao exame da controvérsia em exame, urge salientar, prefacialmente, a insubsistência da preliminar de falta de interesse de agir fundada na ausência de pretensão resistida, por inexistência de prévios requerimento e indeferimento administrativos do pleito de imunidade tributária ora tutelado pela empresa requerente.



    Sob referido prisma, destaque-se que a jurisprudência assentada no âmbito desta Corte perfilha que a inafastabilidade da jurisdição garantida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não pressupõe prévio requerimento administrativo nos casos que versam sobre controvérsias de natureza tributária, de modo a não se aplicar a tais conjunturas a tese firmada no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral, restrita às causas que têm por objeto a concessão de benefícios previdenciários.



    Adicionalmente, como assentado por ocasião do julgamento do ARE 1.367.504 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8.8.2022, emerge que, ainda que, hipoteticamente, o prévio requerimento administrativo fosse essencial à configuração do direito de ação in casu, tal não "deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”, como ocorre na espécie, em que a União reputa ser manifestamente descabido o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da parte ora postulante. 



    Nesse sentido, a propósito, destaco precedente emanado em virtude do julgamento de pretensão análoga à presente, relativa à EMBRAPA:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBRAPA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CF/1988, ART. 150, VI, “A”. IPVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, reconhecendo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o direito à imunidade tributária recíproca, determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.



    2. A parte agravante sustenta, em preliminar: (i) a incompetência originária do Supremo; (ii) a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; e (iii) a inépcia da inicial ante deficiência documental. No mérito, busca o afastamento da imunidade recíproca relativamente ao IPVA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se merecem acolhimentos as preliminares arguidas e, no mérito, se a Embrapa faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, consideradas as empresas públicas, apresenta potencialidade lesiva ao pacto federativo, razão pela qual atrai a competência originária do STF descrita no art. 102, I, “f”, da Carta da República. Precedentes.



    5. Mostra-se desnecessário prévio requerimento administrativo em matéria tributária.



    6. Não está configurada inépcia da inicial seja porque é suficiente, para a compreensão da controvérsia, a documentação anexada, seja porque eventual equívoco na qualificação da empresa não inviabiliza a respectiva individualização.



    7. O Plenário tem reiteradamente reconhecido, no que concerne a impostos (CF/1988, art. 150, VI, “a”), ser aplicável a imunidade tributária recíproca à Embrapa, em razão da sua natureza de empresa pública, prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União e sem finalidade precípua de lucro.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (ACO 3442 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/2025, grifos inseridos)



    Por tal razão, rejeito a preliminar de carência do direito de ação.



    Ultrapassada a questão prefacial suso tratada, procedendo ao exame da controvérsia de mérito, adianto que a pretensão autoral merece ser julgada procedente, de modo a garantir a imunidade tributária recíproca da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG em relação aos impostos federais sobre patrimônio, renda e serviços, na linha do disposto no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Nesse prisma, embora, a priori, a literalidade da norma citada pareça reclamar a restrição do instituto da imunidade tributária recíproca aos entes federativos e às autarquias e fundações públicas (§ 2º do artigo), a concretização da regra na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a norma imunizante sub examine se estende, inclusive, à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser o serviço por ela prestado público, essencial exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido, cito os precedentes infra:



     



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.” (ACO 1.616, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe de 6/7/2020, grifos inseridos)



     



    “Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte.



    1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal.



    2. Ação cível originária julgada procedente.” (ACO 959, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe de 16/5/2008, grifos inseridos)



    Referido entendimento foi consagrado, notadamente, em precedente vinculante desta Suprema Corte, oriundo do julgamento do Tema 1.140 da repercussão geral, por meio do qual se perfilhou a seguinte tese:



    "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."



    Trasladando-se tal entendimento ao caso dos autos, vislumbra-se ser devida a extensão da imunidade tributária em comento à parte autora, eis que, do exame da Lei Estadual 6.310/1974, que autoriza sua criação, e do seu Estatuto Social (docs. 3 e 4), emana o enquadramento daquela como prestadora de serviço público de natureza não concorrencial e essencial voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação em agropecuária no Estado de Minas Gerais, tal, com o fito, precipuamente, de viabilizar a execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado Mineiro.



    Assim, cito o artigo 2º, parágrafo único, da Lei Estadual 6.310/1974, que prevê a finalidade da EPAMIG, assim como o artigo 3º do Estatuto Social da empresa pública em apreço, que elenca o seu objeto social:



     



    “Art. 2º – A Empresa terá sede e foro na cidade de Belo Horizonte e o prazo de sua duração será indeterminado.



    Parágrafo único – A Epamig terá por finalidade pesquisar, apresentar soluções e inovações tecnológicas e formar e capacitar profissionais para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria, devendo suas pesquisas estar vinculadas aos interesses do Estado. (Redação dada pelo art. 2º da Lei nº 24.821/2024)”



    “Art. 3º – A Epamig tem por finalidade:



    I – promover, estimular, supervisionar, fomentar e executar atividades de pesquisa agropecuária e agroindustrial, de experimentação e de inovação tecnológica, com o objetivo de produzir e difundir conhecimentos capazes de viabilizar a execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado;



    II – constituir-se na principal instituição pública estadual de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação em agropecuária no âmbito do Estado;



    III – colaborar com a Seapa, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com os demais órgãos e entidades vinculados aos sistemas estadual e federal de agricultura, pecuária e abastecimento, na formulação, na coordenação, na orientação e na execução da política agropecuária estadual, em benefício da sociedade;



    IV – promover ações de transferência de tecnologias e inovação para agropecuária sustentável;



    V – oferecer cursos técnicos, profissionalizantes, superior e de pós-graduação ligados à agropecuária e à agroindústria;



    VI – capacitar técnicos e produtores em matérias ligadas à agropecuária e à agroindústria.”



    Adicionalmente aos fundamentos suso, ainda se propõe a reforçar a finalidade pública da EPAMIG a integralização de seu capital social pelo Estado de Minas Gerais e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER, na proporção de cerca de 99,99% das cotas para o primeiro e de 0,01% para a segunda, ex vi artigo 6º do seu Estatuto Social (doc. 4), a ratificar que é inteiramente dependente de recursos públicos e não tem finalidade precípua de lucro.



    Destarte, a partir do exposto, emerge que a entidade promovente exerce atividade estatal típica que não se confunde, absolutamente, com a exploração de atividade econômica em sentido estrito sujeita ao regime jurídico do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, e que, notadamente, logra se enquadrar nos requisitos enumerados na jurisprudência desta Corte para os fins do gozo da imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    No mais, referendando a extensão da imunidade tributária recíproca à EMBRAPA, empresa pública com finalidades próximas às da EPAMIG, vertem os seguintes precedentes desta Corte, de onde se deflui, inclusive, o entendimento de que a percepção de recursos privados pela entidade não detém, de per se, no contexto da imunidade recíproca, o condão de esvaziar a essencialidade e a não concorrencialidade do serviço prestado:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBRAPA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CF/1988, ART. 150, VI, “A”. IPVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, reconhecendo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o direito à imunidade tributária recíproca, determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.



    2. A parte agravante sustenta, em preliminar: (i) a incompetência originária do Supremo; (ii) a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; e (iii) a inépcia da inicial ante deficiência documental. No mérito, busca o afastamento da imunidade recíproca relativamente ao IPVA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se merecem acolhimentos as preliminares arguidas e, no mérito, se a Embrapa faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, consideradas as empresas públicas, apresenta potencialidade lesiva ao pacto federativo, razão pela qual atrai a competência originária do STF descrita no art. 102, I, “f”, da Carta da República. Precedentes.



    5. Mostra-se desnecessário prévio requerimento administrativo em matéria tributária. 6. Não está configurada inépcia da inicial seja porque é suficiente, para a compreensão da controvérsia, a documentação anexada, seja porque eventual equívoco na qualificação da empresa não inviabiliza a respectiva individualização. 



    7. O Plenário tem reiteradamente reconhecido, no que concerne a impostos (CF/1988, art. 150, VI, “a”), ser aplicável a imunidade tributária recíproca à Embrapa, em razão da sua natureza de empresa pública, prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União e sem finalidade precípua de lucro.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (ACO 3.442 ED-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/2025, grifos inseridos).



    “Direito Tributário. Agravo Regimental na Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Pública. Embrapa. Ipva. Serviço Público Essencial e não Concorrencial.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a imunidade tributária recíproca da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em relação ao IPVA dos veículos registrados em seu nome. A decisão determinou a extinção dos créditos tributários e a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do interesse de agir devido ao Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF, que reconhece a imunidade de IPVA apenas para veículos usados nas atividades essenciais da Embrapa; (ii) estabelecer se a imunidade tributária recíproca pode abranger todos os bens, rendas e serviços da Embrapa ou apenas aqueles diretamente vinculados às suas atividades finalísticas.



    III. Razões de decidir



    3. A Embrapa, sendo empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, goza da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    4. O Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF não afasta o interesse de agir, pois condiciona o reconhecimento da imunidade à análise prévia, contrariando a presunção constitucional favorável à entidade imune.



    5. A imunidade abrange todo o patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais da Embrapa, cabendo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade para afastar a imunidade.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso ao qual se nega provimento. (ACO 3626 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, DJe de 25/11/2024, grifo inserido)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA.



    1. Ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial.



    2. Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Embrapa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Pedido parcialmente procedente. Prejudicado o agravo.” (ACO 3618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2023, grifos inseridos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS E IMPOS